Tribunal: TRE-PR
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES 2024. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. PROVIMENTO
PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de RECURSO ELEITORAL interposto contra sentença que aprovou
com ressalvas a prestação de contas de candidata a vereadora nas Eleições
2024, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional e ao
órgão partidário municipal.
2. A sentença recorrida apontou irregularidades relativas ao pagamento de
combustível e manutenção de veículo próprio utilizado em campanha, ausência
de recolhimento de valores do FEFC referentes a sobras de impulsionamento e
divergências nos valores pagos a cabos eleitorais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é devida a devolução de
valores referentes a gastos com combustível e manutenção de veículo próprio
utilizado na campanha, ainda que com recursos próprios; (ii) saber se é devida a

Num. 44756027 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:38:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010385860000000043693737
Número do documento: 25101010385860000000043693737
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 12:59:47
devolução de valores referentes a sobras de impulsionamento pagos com
recursos do FEFC; e (iii) saber se as divergências nos valores pagos a cabos
eleitorais configuram irregularidade que enseja a devolução de recursos ao
erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Gastos com combustíveis e manutenção de veículo do próprio candidato em
campanha não configura gasto eleitoral, não podendo ser quitados com recursos
arrecadados para a campanha. Todavia, se os pagamentos foram efetuados com
recursos privados, não há fundamento legal para determinar a devolução de
valores.
5. Créditos de impulsionamento constituídos mas não utilizados integralmente,
pagos com recursos do FEFC, devem ser restituídos ao Tesouro Nacional, ainda
que o valor esteja retido na conta de anúncios, pois a candidata era responsável
pela sua correta utilização, não podendo apropriar-se, ainda que de boa-fé, das
sobras.
6. A ausência de justificativa para a discrepância entre os valores pagos a cabos
eleitorais, contratados para a mesma função, configura irregularidade. O valor a
ser devolvido deve corresponder ao que sobejar a média dos valores médios da
hora trabalhada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para, mantendo a
apr

Inteiro teor:
Num. 44756027 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:38:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010385860000000043693737
Número do documento: 25101010385860000000043693737
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 12:59:47
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 68.584
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600531-
40.2024.6.16.0067 – Astorga – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
RECORRENTE: SERGIO DAGUANO
ADVOGADO: RENAN HENRIQUE MALAQUIAS - OAB/PR65262
RECORRIDO: JUÍZO DA 067ª ZONA ELEITORAL DE ASTORGA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. GASTOS COM
COMBUSTÍVEL
EM
VEÍCULO
PRÓPRIO
UTILIZADO
PELO
CANDIDATO
NA
CAMPANHA.
DISPÊNDIOS
CUSTEADOS
COM
RECURSOS
DO
FEFC.
RECOLHIMENTO
DO
MONTANTE
AO
TESOURO
NACIONAL.
DOAÇÃO
DE
RECURSOS
PRÓPRIOS
ACIMA
DO
LIMITE.
MULTA.
IRREGULARIDADES
DE
PEQUENO VALOR. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA APROVAR AS CONTAS
COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou desaprovadas
as contas de campanha de candidato ao cargo de vereador nas Eleições 2024, com
determinação do recolhimento de R$ 525,52 ao Tesouro Nacional, em razão de
irregularidades em gastos com combustíveis custeados com recursos do FEFC, e
aplicação de multa no valor de R$ 37,95, por doação de recursos próprios acima
dos limites autorizados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
II.I. Decidir se é irregular o pagamento de combustível para veículo próprio, utilizado
por candidato, na campanha eleitoral, com recursos do FEFC.
II.II. Decidir se as irregularidades autorizam a aprovação das contas com ressalvas,
de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Num. 44756027 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:38:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010385860000000043693737
Número do documento: 25101010385860000000043693737
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 12:59:47
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. Os artigos 26, § 3º, da Lei n. 9.504/97 e 35, § 6º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, expressamente proíbem que os gastos com combustível, em veículo
utilizado por candidato, sejam pagos com recursos da campanha.
III.II. O valor relativo ao uso irregular do FEFC deve ser recolhido ao Tesouro
Nacional, por expressa disposição do art. 79, § 1º, da Resolução mencionada.
III.III. O art. 27, §4º, da Resolução referida impõe a aplicação de multa em caso de
doações de recursos próprios acima do limite permitido.
III.IV. As irregularidades verificadas totalizam R$ 563,47, o que corresponde a 4,38%
da movimentação financeira e não extrapola os limites impostos pela jurisprudência
do Tribunal Superior Eleitoral e desta Corte, para aprovação com ressalva.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e parcialmente provido, para aprovar com ressalvas as contas
de campanha.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência:
TSE,
AgR-REspEl
0601306-61,
rel.
Min.
Mauro
Campbell
Marques,
DJE
de
23.11.2020.
TSE, AgR no REspe nº060139375, Rel. Min. André Ramos Tavares, Publicação: DJE,
27/02/2025;
TRE-PR, RE nº 060036682, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade,
Publicação: DJE, 29/07/2025.
V.II. Legislação: Lei n. 9.504/97, art. 26, § 3º; Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 27,
§4º, 35, § 6º, 79, § 1º.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/10/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

Num. 44756027 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:38:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010385860000000043693737
Número do documento: 25101010385860000000043693737
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 12:59:47
RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Sérgio Daguano, candidato não eleito ao
cargo de vereador em Astorga, contra a sentença proferida pelo juízo da 67ª Zona
Eleitoral que julgou desaprovadas suas contas relativas às Eleições 2024, determinou
o recolhimento de R$ 525,52 ao Tesouro Nacional, em virtude da aplicação irregular
de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, e aplicou
multa no valor de R$ 37,95, por doação de recursos próprios à campanha acima dos
limites autorizados.
Nas razões recursais, aduziu, em síntese, que: a) o parágrafo 11º do art. 35 da
Resolução do TSE nº 23.607/19 excepciona a regra contida no § 6º do mesmo artigo,
trazendo alguns requisitos que, caso preenchidos, possibilita a utilização de recursos
da conta FEFC para custeio de combustível; b) a imposição de devolução de valores
contraria o entendimento exarado em precedentes eleitorais; c) não se verifica
impedimento na utilização do veículo próprio, desde que devidamente cedido para a
campanha; d) a desaprovação das contas contraria o próprio entendimento adotado
pelo Juízo, já que o valor não ultrapassa o critério adotado de R$ 1.064,10; e) a
desaprovação das contas com aplicação de penalidade, neste contexto, representa
sanção desproporcional que privilegia o excesso de formalismo, em virtude dos
princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da insignificância. Requereu,
assim, a reforma da sentença, para que sejam aprovadas as contas, ainda que com
ressalvas, bem como seja afastada a devolução ao Tesouro Nacional no valor de R$
525,52 (ID 44692359).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento
do recurso, por entender que a irregularidade constatada contraria o contido no art. 35
da Resolução TSE nº 23.607/2019 (ID 44709877).
É o relatório.
VOTO
II - VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso interposto.
II.II. DAS IRREGULARIDADES RECONHECIDAS NA SENTENÇA
O juízo da 67ª Zona Eleitoral de Astorga desaprovou as contas do recorrente e

Num. 44756027 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:38:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010385860000000043693737
Número do documento: 25101010385860000000043693737
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 12:59:47
determinou a devolução de R$ 525,52 ao erário, por constatar a ocorrência de gastos
irregulares com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC,
consistentes no custeio de combustível para utilização em veículo de propriedade do
candidato, além de impor multa no montante de R$ 37,95, por doação de recursos
próprios à campanha acima dos limites autorizados.
Não houve insurgência recursal contra a imposição de multa por desatenção ao art.
27, §1º, da Resolução TSE precitada, apenas quanto à irregularidade relativa ao gasto
com combustível.
Passa-se, assim, à análise da irregularidade objeto da irresignação recursal.
II.III. DO GASTO COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PRÓPRIO
O recorrente sustentou que, ao contrário do decidido pelo juízo a quo, o pagamento
de combustível com recursos do FEFC para veículo de sua propriedade é regular, pois
apresentou termo de cessão, comprovante de propriedade e relatório de
deslocamentos/abastecimentos, conforme determina o artigo 35, § 11, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
Não obstante a alegação do recorrente, a legislação é expressa em não admitir que se
considere como gasto eleitoral as despesas com combustível de veículo automotor
usado pelo candidato em campanha.
Dispõe o artigo 26 da Lei n. 9.504/97:
§ 3o Não são consideradas gastos eleitorais nem se sujeitam a prestação de
contas as seguintes despesas de natureza pessoal do candidato:
(Incluído pela
Lei nº 13.488, de 2017)
a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pelo candidato na
campanha;
(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
Repete a previsão normativa o artigo 35 da Resolução TSE nº 23.607/2019:
§ 6º Não são considerados gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de
contas e não podem ser pagas com recursos da campanha as seguintes
despesas de natureza pessoal da candidata ou do candidato:
a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pela candidata ou pelo
candidato na campanha.

Num. 44756027 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:38:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010385860000000043693737
Número do documento: 25101010385860000000043693737
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 12:59:47
No caso dos autos, o recorrente não se desincumbiu de demonstrar que os gastos
irregulares com combustível para veículo de sua propriedade (ID 44692232) não se
destinaram ao seu uso pessoal em campanha.
Dessa maneira, independentemente da cessão do veículo próprio ou da apresentação
de relatórios, houve afronta direta à legislação que proíbe a utilização de recursos
públicos para despesas de uso pessoal dessa natureza.
Os dispêndios em questão não podem ser classificados como gastos eleitorais,
portanto, de modo que é inaplicável o art. 35, §11, da Resolução TSE nº 23.607/2019
ao caso em análise, como pretende o recorrente.
É esse o entendimento do egrégio Tribunal Superior Eleitoral:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO. GASTOS COM
COMBUSTÍVEL. RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA.
VEÍCULO
DE
USO
PRÓPRIO
DO
CANDIDATO.
IRREGULARIDADE COMPROVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 35, § 6º, A, DA
RES.-TSE Nº 23.607/2019. ACÓRDÃO REGIONAL EM CONFORMIDADE COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DO
TSE.
SÚMULA
Nº
30/TSE.
PRETENSÃO
DE
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 24/TSE. DESPROVIMENTO.
1. Trata-se de agravo regimental contra decisão monocrática mediante a qual se
negou seguimento a recurso especial interposto contra acórdão em que o
Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte (TRE/RN) desaprovou as
contas de campanha do agravante ao cargo de deputado estadual, nas Eleições
2022, com determinação de recolhimento da quantia de R$ 6.001,22 (seis mil e
um reais e vinte e dois centavos) ao Tesouro Nacional em razão de irregularidade
na aquisição de combustível com recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC).
2. A tese apresentada no recurso especial referia-se a suposto vício de
fundamentação no tocante ao acolhimento do parecer do órgão técnico, que
consignou que o veículo para o qual foi adquirido combustível destinava-se ao
uso do candidato, em detrimento de sua afirmação no sentido de que o referido
veículo estava a serviço da campanha.
3. Consoante assentado na decisão agravada, não há falar em vício de
fundamentação, tampouco em omissão no acórdão regional, visto que o TRE/RN
Regional enfrentou todos os argumentos suscitados pelo insurgente de forma
pontual e fundamentada.
4. O Tribunal a quo consignou que: (i) "o contrato de locação de veículo acostado
no ID 10932024, revela que o objeto contratual consistia na locação de veículo
para o deslocamento do próprio candidato"; e (ii) tal assertiva foi reafirmada "pela
própria defesa do candidato em sua manifestação de ID 10931823 ao dispor que:
Por fim, no que diz respeito ao item 3, referente à suposta irregularidade
concernente ao item a, qual seja a juntada das placas dos veículos abastecidos
no faturamento da Nota Fiscal 000.620, tratou-se do mesmo carro do candidato,
que fazia viagens quase diárias de seu Município até Natal, onde vinha se

Num. 44756027 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:38:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010385860000000043693737
Número do documento: 25101010385860000000043693737
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 12:59:47
concentrando sua campanha, conforme relatório de abastecimento em anexo,
devidamente coligido ao SPCE (Doc. 06)".
5. Constou, ainda, do acórdão recorrido que a tese de que o veículo não seria
para uso pessoal, mas para o transporte de apoiadores somente foi suscitada
"por ocasião de sua última manifestação nos autos (ID 10937946)", de modo que
"tal afirmação vai de encontro à sua declaração anterior, bem como não encontra
respaldo em nenhum elemento probatório presente nos autos".
6. Desse modo, ausente qualquer vício no acórdão regional, verifica-se que o
acórdão regional está alinhado à jurisprudência deste Tribunal Superior, no
sentido de que "não se configura negativa de prestação jurisdicional quando as
questões suscitadas pelo recorrente - no caso, suposta violação, pelo acórdão
regional, dos arts. 275 do CE, e 489, § 1º, II, III e IV, e 1.022 do CPC - foram
devidamente abordadas pelo TRE, embora de forma contrária ao seu interesse.
Precedente" (REspEl nº 0605946-95, Rel. Min. Raul Araújo Filho, DJe de
1º.3.2024).
7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
Agravo
Regimental
no
Recurso
Especial
Eleitoral
nº060139375,
Acórdão,
Relator(a) Min. André Ramos Tavares, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 27/02/2025.
No mesmo sentido é a recente jurisprudência deste egrégio Tribunal Regional Eleitoral
do Paraná:
Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES 2024. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. PROVIMENTO
PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de RECURSO ELEITORAL interposto contra sentença que aprovou
com ressalvas a prestação de contas de candidata a vereadora nas Eleições
2024, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional e ao
órgão partidário municipal.
2. A sentença recorrida apontou irregularidades relativas ao pagamento de
combustível e manutenção de veículo próprio utilizado em campanha, ausência
de recolhimento de valores do FEFC referentes a sobras de impulsionamento e
divergências nos valores pagos a cabos eleitorais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é devida a devolução de
valores referentes a gastos com combustível e manutenção de veículo próprio
utilizado na campanha, ainda que com recursos próprios; (ii) saber se é devida a

Num. 44756027 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:38:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010385860000000043693737
Número do documento: 25101010385860000000043693737
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 12:59:47
devolução de valores referentes a sobras de impulsionamento pagos com
recursos do FEFC; e (iii) saber se as divergências nos valores pagos a cabos
eleitorais configuram irregularidade que enseja a devolução de recursos ao
erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Gastos com combustíveis e manutenção de veículo do próprio candidato em
campanha não configura gasto eleitoral, não podendo ser quitados com recursos
arrecadados para a campanha. Todavia, se os pagamentos foram efetuados com
recursos privados, não há fundamento legal para determinar a devolução de
valores.
5. Créditos de impulsionamento constituídos mas não utilizados integralmente,
pagos com recursos do FEFC, devem ser restituídos ao Tesouro Nacional, ainda
que o valor esteja retido na conta de anúncios, pois a candidata era responsável
pela sua correta utilização, não podendo apropriar-se, ainda que de boa-fé, das
sobras.
6. A ausência de justificativa para a discrepância entre os valores pagos a cabos
eleitorais, contratados para a mesma função, configura irregularidade. O valor a
ser devolvido deve corresponder ao que sobejar a média dos valores médios da
hora trabalhada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para, mantendo a
aprovação das contas com ressalvas, determinar o recolhimento do valor total de
R$ 2.868,18 ao Tesouro Nacional, afastando a condenação de recolhimento de
valores ao órgão partidário municipal.
Tese de Julgamento: 1. Gastos com combustíveis e manutenção de veículo do
próprio candidato não são eleitorais e não podem ser quitados com recursos da
campanha, mas se forem pagos com recursos privados, não ensejam
determinação de recolhimento de valores, por ausência de previsão legal. 2. É
devida a devolução de valores pagos com o FEFC não utilizados em
impulsionamento. 3. A ausência de justificativa para a discrepância entre os
valores pagos a cabos eleitorais, contratados para a mesma função, configura
irregularidade, devendo ser devolvido o valor que sobejar a média dos valores
contratados pela hora trabalhada.
Dispositivos Relevantes Citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 35, §§ 2º,
I, 6º, a, 11, II, 12, 60, § 2º, 4º, III, 79, §§ 1º e 2º.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE-PR, PCE nº 060306617, rel. Des. Eleit.
Guilherme Frederico Hernandes Denz, publ. 22/05/2024; TRE-PR, RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
nº060085340,
Acórdão, Relator(a) Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE,
30/04/2025; Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Prestação De Contas
Eleitorais
060601705/SP,
Relator(a)
Des.
Regis
De
Castilho,
Acórdão
de
25/06/2025, Publicado no(a) DJE 132, data 04/07/2025; Tribunal Regional
Eleitoral de Sergipe. Recurso Eleitoral 060048688/SE, Relator(a) Des. Simone De
Oliveira Fraga, Acórdão de 13/06/2025, Publicado no(a) Diário de Justiça

Num. 44756027 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:38:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010385860000000043693737
Número do documento: 25101010385860000000043693737
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 12:59:47
Eletrônico 106, data 17/06/2025; Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Recurso
Eleitoral 060044191/PR, Relator(a) Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Acórdão de
02/06/2025, Publicado no(a) DJE 107, data 06/06/2025; BRASIL. Tribunal
Superior Eleitoral. Agravo Regimental No Agravo Em Recurso Especial Eleitoral
060078019/PA, Relator(a) Min. Raul Araujo Filho, Acórdão de 06/12/2022,
Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 257, data 16/12/2022.
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
nº060036682, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, Publicação:
DJE - DJE, 29/07/2025.
Como o gasto irregular com combustível foi custeado com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha - FEFC, impõe-se a sua devolução ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 79, § 1º, da Resolução TSE n. 23.607/2019.
Há que se concluir, portanto, pela manutenção da sentença quanto a esta irregularidade.
II.IV. DA ANÁLISE GLOBAL DAS CONTA
As falhas verificadas correspondem a R$ 525,52, relativos ao uso indevido de recursos
do FEFC, a R$ 37,95, em razão da doação de recursos próprios acima dos limites
autorizados, o que perfaz o montante de R$ 563,47, equivalente a aproximadamente
4,38% da movimentação financeira de campanha.
Para aprovação das contas com ressalvas, o entendimento do Tribunal Superior
Eleitoral1, adotado por esta Corte, considera necessário, de forma não cumulativa,
que: a) os valores irregulares não ultrapassem o valor nominal de R$ 1.064,00; b) as
irregularidades, percentualmente, não superem 10% do total; e c) as irregularidades
não tenham natureza grave.
Na situação em apreço, o diminuto valor das irregularidades constatadas não é
suficiente para comprometer gravemente a regularidade e a transparência das contas,
pois não atinge o valor nominal de R$ 1.064,00 e não supera 10% da movimentação
de campanha.
Assim, é necessária a reforma da sentença, em atenção aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que devem ser aprovadas com
ressalvas as contas, mantida a determinação de recolhimento de R$ 525,52 ao
Tesouro Nacional e a multa no valor de R$ 37,95, nos termos dos arts. 27, §4º e 79,
§1º, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

Num. 44756027 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:38:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010385860000000043693737
Número do documento: 25101010385860000000043693737
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/10/2025 12:59:47
DECISÃO
Diante do exposto, voto por CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
para aprovar com ressalvas as contas de Sérgio Daguano, relativas às Eleições 2024,
mantendo-se a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional de R$ 525,52, nos
termos do art. 79, § 1º, e a multa de R$ 37,95, nos termos do art. 27, §4º, ambos da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral
1- AgR-REspEl 0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 23.11.2020.
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600531-
40.2024.6.16.0067 - Astorga - PARANÁ - RELATOR (A): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA
JUNIOR
-
RECORRENTE:
SERGIO
DAGUANO
-
Advogado
do(a)
RECORRENTE:
RENAN
HENRIQUE MALAQUIAS - PR65262 - RECORRIDO: JUÍZO DA 067ª ZONA ELEITORAL DE
ASTORGA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Gisele Lemke, desembargador Luiz Osório
Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus
Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 06.10.2025